Tribunal: TJBA
Processo: 8002206-18.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002206-18.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da inércia do exequente em emendar a inicial para suprir vício da Certidão de Dívida Ativa (CDA). A execução visava à cobrança de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2017, 2018, 2020 e 2021, no valor de R$ 1.883,07 (um mil, oitocentos e oitenta e três reais e sete centavos), constando no título executivo como devedor apenas a expressão “Responsável pelo Imóvel”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito diante da inércia da Fazenda Pública em emendar a petição inicial para regularizar vício essencial da CDA, consistente na ausência de identificação do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC e do art. 6º, § 1º, da Lei de Execução Fiscal, sendo a CDA o título executivo indispensável à execução fiscal. 4. A Certidão de Dívida Ativa deve conter obrigatoriamente o nome do devedor e, sempre que possível, seu domicílio ou residência, conforme art. 202, I, do CTN e art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/1980. 5. A indicação genérica do sujeito passivo como “Responsável pelo Imóvel” não permite a correta identificação do devedor, inviabiliza a formação válida da relação processual e compromete o exercício da ampla defesa. 6. Constatado vício na CDA, o magistrado deve determinar a emenda da petição inicial, indicando precisamente o defeito a ser sanado, nos termos do art. 321 do CPC. 7. A inércia do autor em cumprir a determinação judicial de emenda impõe o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC), com consequente extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC). 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a CDA deve preencher todos os requisitos do art. 202 do CTN, sob pena de nulidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa deve conter a identificação precisa do devedor, sob pena de nulidade do título executivo. Assim, a indicação genérica do sujeito passivo, sem individualização nominal, inviabiliza a formação válida da relação processual e o exercício da ampla defesa. 2. A inércia do exequente em emendar a petição inicial após determinação judicial específica autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I; CTN, art. 202, I; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, I e art. 6º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 88.092/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.04.2012, DJe 17.04.2012; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8073500-08.2024.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, publ. 16.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002206-18.2023.8.05.0004, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, tendo como apelante o Município de Alagoinhas e como apelado “Responsável pelo Imóvel”. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A PRESENTE APELAÇÃO, de acordo com o voto do Relator. Sala de sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Desembargador João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 02